Tribunal: STF
Processo: Rcl 78207
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por WAM Comercialização S/A e outros(as) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região – TRT18 na Ação Trabalhista 0011291-70.2023.5.18.0161, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante afirma, em síntese, que no julgamento do recurso ordinário:



     [...] foi mantido o reconhecimento do vínculo, desconsiderando-se o contrato de parceria assinado, presumindo fraude no contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (doc. 1, p. 4).



    Sustenta, ainda, que:



    [...] vê-se que a contratação se deu de forma lícita, para a prestação de serviços de consultoria de vendas, SEM EXCLUSIVIDADE E COM AMPLA AUTONOMIA, mediante contrato de natureza civil. 



    Ao sentenciar, o Juízo originário deferiu o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, com base na mera inversão do ônus da prova, por não reconhecer a licitude de outras formas de contratação, presumindo a fraude na contratação de natureza civil, decidindo em contrários aos precedentes desta Suprema Corte, os quais possuem observância obrigatória desde 30/08/2018.



    [...] Importante também se faz destacar que o Reclamado não constituiu a sua empresa a pedido para prestar serviços para a Reclamante, até porque, a empresa LUCIANO FERREIRA MAHMUD fora aberta em 14/04/2016 (dois anos antes da prestação de serviços).



    [...] importante se faz mencionar e esclarecer que o ora Reclamado, Autor da Reclamação Trabalhista, fora contratado através de contrato de prestação de serviços, SEM EXCLUSIVIDADE E COM AMPLA AUTONOMIA, tendo total liberdade na prestação de serviços e principalmente para pactuar o contrato de prestação de serviços, realizando revisão e podendo negociar as cláusulas, vez que possui conhecimento o bastante para tanto (doc. 1, pp. 8-10).



    Assim, afirma que:



    [...] Na decisão impugnada, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. Também está estabelecido que o beneficiário do ato reclamado é uma pessoa natural, sócio de empresa constituída – CNPJ nº 24.649.007/0001- 05 (doc. 1, p. 13).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] a cassação do Acórdão reclamado, que manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, julgando-se improcedente a demanda originária, processo nº 0011291-70.2023.5.18.0161 [...] (doc. 1, p. 50).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o Tema 725, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252-RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 



    No caso concreto, porém, observo que o TRT18, ao analisar o recurso ordinário, manteve a sentença, adotando entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão impugnado:



    [...] A questão que se coloca ao exame no presente feito é conhecida neste Eg. Tribunal, que já a enfrentou em outras oportunidades, em casos análogos envolvendo a controvérsia a respeito da relação jurídica havida entre as mesmas reclamadas e os trabalhadores que lhe prestam o serviço de consultoria imobiliária na venda de cotas de imóveis. 



    E o conjunto probatório produzido no caso concreto corrobora o que reiteradamente tem sido decidido por esta Eg. Corte Trabalhista nos casos semelhantes, a saber, que a contratação do reclamante como corretor de Imóveis, de fato, dera-se em fraude à legislação, com o objetivo de burlar a incidência das leis trabalhistas. 



    O fato de a referida contratação ter sido formalizada com a aparência de ajuste de natureza civil, sob a alcunha de contrato de corretagem ou de parceria, não impede o reconhecimento da existência de vínculo de emprego entre as partes, se a realidade dos fatos demonstrar que o labor ocorria de forma pessoal, onerosa, não eventual e com subordinação jurídica (como de fato ocorreu no presente caso).



    [...] Assim, em prestígio ao Exmo. Magistrado que procedeu detida e correta análise probatória da questão debatida, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais e, sobretudo, por comungar com os motivos ali assentados pelo MM. Juízo de origem, adoto como razões de decidir, com a devida vênia, os fundamentos da r. sentença, a seguir transcritos:



    ‘[...] Ficou incontroverso que o autor constituiu uma pessoa jurídica e passou a emitir notas fiscais para receber a remuneração decorrente da prestação de serviços em comento. 



    Contudo, vale lembrar que a existência de contrato escrito e outros documentos, por si só, não se presta como prova absoluta da natureza da relação jurídica em comento. No âmbito processual trabalhista vige o princípio da primazia da realidade, segundo o qual os fatos preponderam sobre as formas. O fato de o autor utilizar licitamente sua pessoa jurídica para a prestação de serviços para terceiros, emitindo notas fiscais para o recebimento da sua contraprestação, por si só, não define a natureza jurídica da relação contratual.



    [...] No mais, ficou evidente que as rés utilizaram o contrato formal de prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica com o nítido propósito de burlar as obrigações, deveres e encargos trabalhistas. Trata-se de uma "pejotização fraudulenta", artifício nulo de pleno de direito (art. 9º da CLT).



    [...] Nesse contexto, tendo em vista a mencionada fraude, reputo presentes os elementos fático-jurídicos da relação de emprego, conforme delineados nos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica. 



    Por conseguinte, reconheço que o autor foi admitido em 6.11.2018 e dispensado, sem justa causa, no dia 7.12.2021. [...]’



    Ressalto que, no caso, o reconhecimento do vínculo não decorreu de declaração de ilicitude de terceirização por se tratar de atividade fim da empresa, mas em razão da existência dos requisitos legais para caracterização do contrato de emprego. 



    Logo, as alegações recursais em torno do Tema 725 da Lista de Repercussão Geral do STF e da tese firmada pela Suprema Corte na ADPF 324 não afastam o reconhecimento da relação empregatícia.



    Nego provimento (doc. 10, pp. 7-11 – grifei).



    No caso concreto, discute-se a natureza da relação jurídica entre a reclamante WAM Comercialização S/A e outros e a empresa na qual o ora beneficiário é sócio.



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos como o deste processo, em decisões colegiadas, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal posicionou-se pela inexistência de relação de emprego:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação (Rcl 59.841 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF E NA ADI 5.625/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CORRETORA DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024) II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a constitucionalidade de outras formas de contratação e prestação de serviços. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF e na ADI 5.625/DF. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 64.371 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024).



    No mesmo sentido, também há decisões colegiadas da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADCs Nº 48/DF E Nº 66/DF. ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA. 1. No julgamento da ADPF nº 324/DF, das ADCs nº 48/DF e nº 66/DF e das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, esta Suprema Corte reconheceu a validade de terceirizações ou de qualquer outra forma de divisão do trabalho. 2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, há aparente inobservância às referidas decisões, ante a desconsideração do contrato de associação firmado, nos termos da Lei nº 6.530/1978, e o reconhecimento de vínculo de emprego entre os corretores autônomos e a reclamante. 3. Suspensão do processo e das ações de execução fiscal principal e multa, até o julgamento final da reclamação, ante a presença dos requisitos periculum in mora e fumus boni juris. 4. Medida liminar referendada (Rcl 63.556 MC-Ref/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/1/2024).



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo. Corretor de imóveis. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo ' corretor de imóveis com CRECI ', por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 62.995 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15/4/2024).



    Especificamente sobre a natureza da contratação de corretores de imóveis, em casos semelhantes, cito as seguintes decisões monocráticas de outros Ministros integrantes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal: Rcl 62.662/RS (DJe 19/12/2023) e Rcl 59.572 AgR/ES (DJe 14/11/2023), Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 64.701/SP (DJe 9/1/2024) e Rcl 64.193/RS (DJe 4/12/2023), Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 64.704/SP (DJe 12/1/2024) e Rcl 64.698/RJ (DJe 9/1/2024), Rel. Min. Cármen Lúcia.



    O mesmo posicionamento, pela validade da contratação autônoma de corretores, também é majoritário na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, cito os seguintes julgados: Rcl 62.854/RS (DJe 13/10/2023) e Rcl 62.851/RS (DJe 13/10/2023), Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 59.843/MG (DJe 10/8/2023), Rel. Min. André Mendonça; Rcl 56.176/RJ (DJe 25/8/2023) e Rcl 61.514/RS (DJe 20/9/2023), Rel. Min. Nunes Marques. 



    É dever desta Suprema Corte manter a coerência da interpretação constitucional:  



    O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm o dever de dar unidade ao direito - a propósito, coerência é apenas um dos elementos que compõe o postulado da unidade do direito a partir da existência de precedentes constitucionais e precedentes federais, os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça têm o dever de controlar a uniforme aplicação desses precedentes (MITIDIERO, Daniel. Precedentes. Da Persuasão à Vinculação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023. p. 87). 



    Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. CONSTITUCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO: DESCUMPRIMENTO DO JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO (Rcl 69.504 AgR/GO, Relator p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13/9/2024 – grifei).



    DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF E 66/DF E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.961/DF E 5.625/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CORRETOR DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente reclamação para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG. II. Questão em discussão 2. Definir se, no caso concreto, houve afronta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal que permitem a terceirização de qualquer atividade econômica e outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de trabalho. III. Razões de decidir 3. Ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CLT, arts. 2º, 3º e 818. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 324/DF e RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Rcl 70.083 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2024).



    No mesmo sentido, em casos também relativos a corretores de imóveis, cito: Rcl 62.255/RS, DJe 14/11/2023; Rcl 62.660/MA, DJe 14/11/2023; Rcl 64.560/SP, DJe 8/1/2024; e Rcl 64.606/RJ, DJe 2/2/2024, todas da minha relatoria.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG e na ADC 48/DF.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Intime-se.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator